Tribunal: TJDFT
Processo: 0726690-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AUTORIZAÇÃO DE OBRAS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COMPROVADOS. AGRAVO DESPROVIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e estando o agravo de instrumento apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado, especialmente porque interposto contra a decisão desta Relatora que indeferiu pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

2. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade.

3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4. A autorização da realização de obras em prédio privilegia a vida e a segurança dos condôminos, sendo inadmissível, num contexto de pandemia e isolamento social, que aquela coletividade confinada em suas unidades autônomas, se veja obrigada a tolerar o risco de uma fatalidade apenas para viabilizar a produção de um meio específico de prova, quando inúmeros outros existem à disposição das partes. 4.1. Ressalta-se que o magistrado viabilizou aos réus/agravantes a indicação de assistente técnico para acompanhar as obras autorizadas.

5.Não há que ser reconhecida nulidade da decisão agravada, seja porque, após a oposição de embargos de declaração, houve a devida exposição dos seus fundamentos ou, ainda, porque não se verifica privação ao exercício do contraditório, tendo em vista as manifestações de que as rés/agravantes já se valeram tanto na origem como nesta instância recursal.

6. Decisão mantida.Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno Prejudicado.